Tribunal: TJDFT
Processo: 0720576-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0720576-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JEFERSON WAGNER SOARES LOPES IMPETRANTE: ANA PAULA ALBINO DE LIMA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA DESPACHO Concedo ao impetrante o prazo de 5 (cinco) dias para que proceda à juntada da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e, se houver, da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva e cópia da denúncia. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 2 de julho de 2020 16:39:04. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator